Tribunal: TCU
Processo: 037.503/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reconsideração interposto por Carlos Augusto Ferreira (peça 91), pelo qual contesta o Acórdão 5.285/2019-TCU-2.a Câmara (Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), prolatado na Sessão Ordinária realizada em 16/7/2019, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Carlos Augusto Ferreira, como então prefeito de Brejo Grande SE (gestão: 2009-2012), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 1361/2009 (Siconv 715828) destinado à implementação do I Encontro Cultural no Brejão, em 28 e 29/11/2009, a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$100.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 28/11/2009 a 27/2/2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 5.285/2019-TCU-2.a Câmara. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar provimento parcial, para dar a seguinte redação ao acórdão recorrido: "9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa e razões de justificativa para julgar irregulares as contas de Carlos Augusto Ferreira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", e 19, caput, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. aplicar em desfavor de Carlos Augusto Ferreira a multa prevista no art. 58, inciso I da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, caso não atendidas as notificações; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do correspondente Relatório e Voto, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis." 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, ao Ministério do Turismo e demais interessados, informando-os que o relatório e o voto que fundamentam a presente deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.